Tribunal: CARF
Processo: 10680.731065/2018-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.731065/2018-80
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-015.131 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de maio de 2024
Embargante
UNAMGEN MINERACAO E METALURGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE
INSUMOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
PROCEDÊNCIA.
SANEAMENTO.
COMPLEMENTAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS. EFEITOS INFRINGENTES. INTEGRAÇÃO.
Para saneamento dos vícios verificados no Acórdão, os embargos devem ser
conhecidos e integrados à decisão embargada. Verificada a inexatidão material,
por lapso manifesto ao redigir o voto vencedor, acolhem-se os embargos de
declaração para saneamento e complementação dos fundamentos do Acórdão
embargado, objetivando suprimir a falha e alterar a parte dispositiva/conclusiva
e ementa do Acórdão.
CRÉDITOS. DESPESAS PORTUÁRIAS. MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E
DESCARGA. PRODUTOS ACABADOS. NÃO CABIMENTO.
Despesas portuárias na exportação de produtos acabados não constituem
insumos do processo produtivo do Contribuinte, por não se enquadrarem no
conceito fixado de forma vinculante pelo STJ quanto aos critérios de
essencialidade e relevância. Tais serviços não guardam qualquer vínculo com o
processo produtivo da empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão do voto vencedor, agregando os
fundamentos referentes a “despesas portuárias”, e a contradição na ementa, cujo texto deve ser
substituído, em relação a “despesas portuárias”, pelo que consta na ementa do presente acórdão.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.731065/2018-80
Fl. 911
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.131 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.731065/2018-80

(documento assinado digitalmente)
RosaldoTrevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
Relatório
A lide versa sobre Embargos de declaração, nos termos do art. 65, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 e alterações
posteriores (que corresponde ao art. 116 do Anexo do novo Regimento Interno do CARF -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023), opostos pelo Contribuinte em
26/06/2023, em face do decidido no Acórdão no 9303-013.901, de 16/03/2023, que restou assim
ementado (na parte que interessa ao deslinde da questão):
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003), não
há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a fretes de transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos.
DESPESAS PORTUÁRIAS.
Considerando-se a atividade exercida pelo Sujeito Passivo na extração e venda de
minério de ferro, os serviços portuários mostram-se essenciais e relevantes à sua
operação, tendo em vista que a sua supressão impediria a ocorrência do resultado
pretendido ou, no mínimo, reduz substancialmente as suas qualidades. As despesas
portuárias, sendo essenciais e relevantes ao processo produtivo do Contribuinte,
enquadram-se no conceito de insumos estabelecido no art. 3o, inciso II, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003”.
O dispositivo da decisão encontra-se vazado nos seguintes termos:
“Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso.
No mérito, deu-se provimento, por voto de qualidade, vencidos os Conselheiros
Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen e Erika
Costa Camargos Autran, que negaram provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Rosaldo Trevisan”. (grifo nosso)
O processo trata de PER/DCOMP apresentado pelo Contribuinte, referente a
ressarcimento de créditos de Contribuição para o PIS/PASEP e de COFINS. A DRF proferiu
Despacho Decisório glosando parte dos créditos demandados. O Contribuinte informa que é uma
empresa que tem por objeto a pesquisa, lavra, extração, beneficiamento, industrialização,
transporte, comércio, importação e exportação de minério de ferro e metais em geral.
Após a decisão da DRJ e a interposição do Recurso Voluntário, a Fazenda
Nacional interpôs Recurso Especial, suscitando divergência jurisprudencial com relação às
seguintes matérias: “direito de crédito calculado sobre despesas com transporte do produto
Fl. 912
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.131 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.731065/2018-80

acabado” e “despesas portuárias”, que teve seguimento em exame monocrático de
admissibilidade.
O recurso especial foi julgado pela 3a Turma da CSRF, dando-se provimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, como registrado no resultado aqui já
transcrito, designando-se para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rosaldo Trevisan.
Ao ser notificado da decisão, o Contribuinte alegou existência de
contradição/obscuridade relativa à análise do direito de crédito das despesas com “fretes de
produtos acabados” e erro material na parte dispositiva do acórdão embargado.

a) Da alegada contradição/obscuridade relativa à análise do direito de crédito pelos
“fretes de produtos acabados”
Alega o Contribuinte que o Voto Vencedor mostra-se incongruente e estaria em
contrassenso com entendimento fixado pela RFB, sobre o tema - tomada de créditos sobre frete
no transporte de produtos acabados, destinados à exportação, até o porto, e com a SC SRRF
08/Disit no 197, de 2011. Além disso, o paradigma indicado pela Fazenda Nacional, para
comprovação da divergência interpretativa não guardaria similitude fática com o caso versado
nestes autos.
No Despacho de Admissibilidade dos Embargos opostos restou consignado que
“...da leitura da peça recursal, no ponto, evidencia a pretensão de simplesmente rediscutir a
matéria posta à apreciação da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, o que é inviável
em sede de embargos”.
Destacou-se ainda no Despacho:
“Vale lembrar que foi franqueada ao recorrente a oportunidade de apresentar as
contrarrazões ao recurso especial da Fazenda Nacional, momento em que poderia e
deveria arguir a suposta dessemelhança fática entre as decisões paradigmática e
recorrida, a comprovar o dissídio jurisprudencial, bem como, expor a argumentação
necessária e suficiente à manutenção da decisão exarada no acórdão de recurso
voluntário”.
Ao final, decidiu-se que o inconformismo do sujeito passivo com a decisão não é
passível de reapreciação por meio de Embargos de declaração quando não detectado qualquer
defeito que afete sua clareza ou coerência ou, ainda, impeça a sua execução em razão de seu
conteúdo, especialmente quando se busca, de forma enviesada, contraditar as razões de decidir e
conferir um efeito infringente que não é inerente à espécie recursal.

b) Erro material na parte dispositiva do aresto embargado.
No Despacho de Admissibilidade dos Embargos, informa-se que, relativamente ao
erro material, assevera o contribuinte que o Dispositivo do Acórdão embargado registra o
provimento integral do Recurso Especial da Fazenda Nacional, quando o correto seria o seu
provimento parcial.
Neste tópico, cabe observar que, de fato, o resultado consignado para o
julgamento é incompatível com a ementa do Acórdão.
Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.131 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.731065/2018-80

Conforme o Dispositivo da decisão, foi dado provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional, por voto de qualidade, com o arrolamento dos conselheiros vencidos e a
designação do redator, sem maiores detalhamentos.
O voto vencedor, contudo, pronunciou-se apenas em relação a despesas com fretes
sobre produtos acabados, silenciando sobre as “despesas portuárias”, o que pode apontar para
dois cenários: (a) o provimento teria sido parcial, apenas para despesas com fretes sobre produtos
acabados, estando errada a parte dispositiva do julgado; ou (b) o voto vencedor teria sido omisso
sobre o tema das “despesas portuárias”, estando correta a parte dispositiva, mas incorreta a
ementa, no que teria acatado os créditos referentes a despesas portuárias.
O voto vencido indiscutivelmente negou provimento à integra do Recurso
Especial manobrado pela Fazenda Nacional, enquanto o voto vencedor circunscreveu-se ao
provimento em relação “aos fretes de produtos acabados”, nada mencionando sobre as “despesas
portuárias”.
À vista dessa cenário, parece haver uma inconsistência no resultado do
julgamento a merecer saneamento pela Turma julgadora.
A partir do exposto, o Presidente da CSRF deu seguimento parcial aos embargos
de declaração exclusivamente para que se promovam os ajustes necessários no Dispositivo do
Acórdão embargado, a fim de adequá-lo ao relatório/votos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.

Trata-se de análise de Embargos de declaração interpostos tempestivamente pelo
Contribuinte. O recurso merece acolhida para que se analise o alegado erro material existente
no Acórdão embargado, em atendimento ao art. 65, Anexo II, do RICARF (art. 118, Anexo, do
novo RICARF, aprovado pela Portaria MF 1.634/2023).
Preliminarmente, há de se observar que os Embargos são apenas um meio formal
de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou Acórdão
complementar que opere a dita integração.
Como relatado, por meio do Acórdão embargado, esta 3a Turma da CSRF
acordou, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso. No mérito, deu-se provimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional, por voto de qualidade:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso. No mérito, deu-se provimento, por voto de qualidade, vencidos os
Conselheiros Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana Midori Migiyama,
Valcir Gassen e Erika Costa Camargos Autran, que negaram provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rosaldo Trevisan. (grifo nosso)
Recordo que participaram da votação os seguintes Conselheiros: Rosaldo
Trevisan, Tatiana Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo
Fl. 914
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.131 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.731065/2018-80

Rosenburg Filho, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Fernando Brasil
de Oliveira Pinto. Ausente(s) o conselheiro(a) Liziane Angelotti Meira, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
No Relatório do Acórdão embargado, restou informado que:
“Não resignada com o acórdão na parte que lhe foi desfavorável, a FAZENDA
NACIONAL interpôs recurso especial suscitando divergência jurisprudencial com
relação à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre o valor dos gastos com “despesas com transporte do produto
acabado” e “despesas portuárias”. Para comprovar a divergência, colacionou como
paradigma o acórdão no 9303-011.668.
Em sede de exame de admissibilidade, conforme despacho 3a Seção de Julgamento / 2a
Câmara, de 25 de abril de 2022, proferido pelo Presidente da 2a Câmara da 3a Seção,
foi dado seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Não foram apresentadas
contrarrazões pelo Sujeito Passivo. (grifo nosso)
Como pode ser verificado na cópia da ATA referente as Sessões do dia 16 de
março de 2023, extraída do site oficial do CARF, resultou decidido oficialmente o julgamento da
seguinte forma:
Relator(a): VANESSA MARINI CECCONELLO
Processo: 10680.731065/2018-80
Recorrente: FAZENDA NACIONAL e Interessado: UNAMGEN MINERACAO E
METALURGIA S/A. ACÓRDÃO 9303-013.901
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do recurso. No mérito, deu-se provimento, por voto de qualidade, vencidos os
Conselheiros Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana Midori Migiyama, Valcir
Gassen e Erika Costa Camargos Autran, que negaram provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Rosaldo Trevisan. (grifo nosso)
Ressalta-se que no Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial, o
Presidente da 2a Câmara reuniu em uma só divergência as duas despesas:
“(...) Passa-se ao exame da argumentação da recorrente no presente caso concreto.
3.1 Direito de crédito calculado sobre despesas com transporte do produto acabado
e despesas portuárias.”
“(...) De acordo. Com fundamento nos artigos 18, inciso III, 67 e 68 do Anexo II do
RICARF, DOU SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional,
para as matérias “Direito de crédito calculado sobre despesas com transporte do
produto acabado e despesas portuárias”. (grifo nosso)
No Voto Vencido, a relatora, da mesma forma, considerou a matéria em uma
única divergência (aliás, o paradigma de divergência é o mesmo para ambas as questões); porém,
para melhor elucidação dos fatos, separou a divergência em dois temas:
“Não resignada com o acórdão na parte que lhe foi desfavorável, a FAZENDA
NACIONAL interpôs recurso especial suscitando divergência jurisprudencial com
relação à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas
sobre o valor dos gastos com “despesas com transporte do produto acabado” e
“despesas portuárias”. Para comprovar a divergência, colacionou como paradigma o
acórdão no 9303-011.668”. (grifo nosso)
Como se vê, foi por isso que restou assentado, consoante dispositivo da decisão
em ATA que, no mérito, por voto de qualidade, foi dado provimento ao Recurso Especial
Fl. 915
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.131 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.731065/2018-80

interposto pela Fazenda Nacional, com o arrolamento dos conselheiros vencidos e a designação
do redator, sem maiores detalhamentos.
No entanto, diante da divergência sujeita a pronunciamento, qual seja: “despesas
com fretes sobre produtos acabados e despesas portuárias”, apenas quanto a “despesas com
fretes sobre produtos acabados” tratou o Voto Vencedor pelo redator designado.
Atesto o lapso exatamente por ter sido eu mesmo o redator designado, utilizando
voto vencedor sobre despesas com fretes sobre produtos acabados que já era corriqueiro na
turma, e utilizado em dezenas de processos sobre esse mesmo tema.
Cito, a título ilustrativo, os votos vencedores sobre esse exato tema que elaborei
para os Acórdãos: 9303-013.573 a 579; 9303-013.583 a 591; 9303-013.572; 9303-013.961 e
9303-013.962.
Assim, o texto-padrão por mim utilizado no voto vencedor deveria ter
mencionado expressamente as despesas portuárias, que utilizam o mesmo racional jurídico dos
fretes sobre produtos acabados. Tal situação foi atestada, por exemplo, em outros votos
vencedores que proferi:
“CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003), não
há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a fretes de transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos.
CRÉDITOS.
DESPESAS
ADUANEIRAS
NA
EXPORTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
RAZÕES
SEMELHANTES
ÀS
ADOTADAS
EM
JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ, PARA FRETES DE
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003), não
há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a fretes de transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos, visto que tais despesas não constituem
insumos ao processo produtivo, por ocorrerem posteriormente a tal processo, e nem
constituem fretes de venda. A mesma razão de decidir se presta a despesas
aduaneiras na exportação, que são despesas incorridas após o processo produtivo,
não se enquadrando nem como insumos à atividade produtiva, nem como fretes de
venda.” (Acórdãos 9303-961 e 962, Red. Designado Cons. Rosaldo Trevisan, vencidos
os Conselheiros Erika Costa Camargos Autran - relatora, Tatiana Midori Migiyama,
Valcir Gassen e Vanessa Marini Cecconello, sessão de 13.abr.2023) (grifo nosso)
CRÉDITOS. DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIOS NA EXPORTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
RAZÕES
SEMELHANTES
ÀS
ADOTADAS
EM
JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ, PARA FRETES DE
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003), não
há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a fretes de transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos, visto que tais despesas não constituem
insumos ao processo produtivo, por ocorrerem posteriormente a tal processo, e nem
constituem fretes de venda. A mesma razão de decidir se presta aos serviços
portuários na exportação, que são despesas incorridas após o processo produtivo,
não se enquadrando nem como insumos à atividade produtiva, nem como fretes de
venda. (Acórdão 9303-014.067, Red. Designado Cons. Rosaldo Trevisan, vencidos os
Fl. 916
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.131 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.731065/2018-80

Conselheiros Erika Costa Camargos Autran - relatora, Tatiana Midori Migiyama, Valcir
Gassen e Vanessa Marini Cecconello, sessão de 13.abr.2023) (grifo nosso)
Portanto, restou omisso o voto vencedor em relação ao tema, e incorreta a parte da
ementa que assevera:
DESPESAS PORTUÁRIAS.
Considerando-se a atividade exercida pelo Sujeito Passivo na extração e venda de
minério de ferro, os serviços portuários mostram-se essenciais e relevantes à sua
operação, tendo em vista que a sua supressão impediria a ocorrência do resultado
pretendido ou, no mínimo, reduz substancialmente as suas qualidades. As despesas
portuárias, sendo essenciais e relevantes ao processo produtivo do Contribuinte,
enquadram-se no conceito de insumos estabelecido no art. 3o, inciso II, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
O próprio paradigma utilizado pela Fazenda Nacional para a interposição do
recurso especial o endossa, em situação em que igualmente ficaram vencidos os mesmos
Conselheiros que foram vencidos no Acórdão recorrido:
“PIS.
NÃO
CUMULATIVO.
CRÉDITO.
DESPESAS
COM
FRETES.
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de
2003, e nos termos decididos pelo STJ e do Parecer Cosit no 5, de 2018, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS, bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de
produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios
realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
CRÉDITOS. DESPESAS PORTUÁRIAS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO.
NÃO CABIMENTO.
Não há como caracterizar que esses serviços portuários de exportação seriam
insumos do processo produtivo para a produção de açúcar e álcool. Não se
encaixarem no conceito quanto aos fatores essencialidade e relevância, na linha em
que decidiu o STJ. Tais serviços não decorrem nem de imposição legal e nem tem
qualquer vínculo com a cadeia produtiva do Contribuinte. (Acórdão 9303-011-668
– resultado: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial, e no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe
provimento parcial para restabelecer a glosa de fretes sobre produtos acabados e
despesas portuárias na exportação, vencidos os conselheiros Tatiana Midori
Migiyama (relatora), Valcir Gassen, Semíramis de Oliveira Duro e Vanessa Marini
Cecconello, que negavam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos. (grifo nosso)
Assim, é evidente que o provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional foi
integral, diante de julgados anteriores e posteriores do mesmo colegiado, devendo-se o erro
apontado a mera omissão de pronunciamento do voto vencedor sobre o tema, que adotou texto-
padrão que contemplava expressamente apenas os fretes de produtos acabados.
Destarte, o julgado exige saneamento, com acolhida dos embargos.
Buscando aclarar o resultado, remeto exatamente ao precedente aqui destacado,
Acórdão 9303-014.067, e a seus fundamentos para destacar que, conforme jurisprudência
assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de regência das contribuições não
cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de
créditos em relação a fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos, visto
que tais despesas não constituem insumos ao processo produtivo, por ocorrerem posteriormente a
Fl. 917
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.131 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.731065/2018-80

tal processo, e nem constituem fretes de venda, e que a mesma razão de decidir se presta aos
serviços portuários na exportação, que são despesas incorridas após o processo produtivo,
não se enquadrando nem como insumos à atividade produtiva (como pareceu entender o
voto vencido no acórdão embargado), nem como fretes de venda.
No presente caso, com relação às despesas portuárias, o Contribuinte esclarece
que, à época das operações em questão, para escoamento do minério, era necessário o seu
carregamento em vagões ferroviários, que os levavam até o pátio do porto. Em seguida, a
empresa contratada era responsável por descarregar os trens, armazenar e empilhar o minério em
condições de ser recuperado pelo equipamento (máquina), fazer a operação de manobra dos
navios, recuperar o minério do solo e colocá-lo dentro dos porões dos navios, fazendo ainda o
rechego da carga, afirmando que seria “...impossível realizar qualquer exportação de minério por
via marítima sem incorrer em tais custos”.
No Voto Vencido do Acórdão embargado, a Relatora consigna que, com relação
às despesas portuárias, verifica-se também serem essenciais e relevantes ao processo produtivo
do Sujeito Passivo, e que, consoante as etapas de produção e venda do minério descritas em sede
de recurso voluntário, e não contestadas pela Fazenda Nacional, as despesas portuárias referem-
se aos valores pagos às empresas que operam o porto no qual o minério de ferro é manuseado,
armazenado e embarcado em navios para exportação.
De outro lado, no Recurso Especial, a Fazenda Nacional entende que não há como
caracterizar os serviços portuários como insumos do processo produtivo para a produção, pois
não se encaixam no conceito quanto aos fatores essencialidade e relevância (em que decidiu o
STJ) e tais serviços não decorrem nem de imposição legal e nem tem qualquer vínculo com a
cadeia produtiva do Contribuinte (referem-se ao produto acabado - pós-produção).
Em relação ao direito a crédito sobre o valor das despesas com serviços ocorridos
nas instalações portuárias, na exportação (remoção e movimentação de mercadorias), entendo - e
sempre entendi - que não se assegura tal direito na legislação que rege as contribuições não
cumulativas. Esses custos se referem a gastos com serviços relacionados ao porto, com destaque
para as de movimentação, remoção, embarque, desembarque e estadia.
Conforme informado pelo Contribuinte, sua atividade concentra-se no ramo
extração de minérios (para exportação), que demanda transporte desde a produção até a logística
de distribuição de seus produtos. Nesse contexto, analisando a peculiaridade desses serviços no
porto, entendo que não há como caracterizar que seriam insumos do processo produtivo para a
produção de minérios. Primeiro porque são serviços pagos e realizados após o encerramento do
processo produtivo. Segundo, por não se encaixarem no conceito quanto aos fatores
essencialidade (elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou do serviço) e
relevância (integrar ou fazer parte do processo de produção), na linha em que decidiu no Recurso
Especial n. 1.221.170/PR, do STJ.
Saliente-se ainda que tais serviços (despesas) não decorrem nem de imposição
legal e nem apresentam qualquer vínculo com a cadeia produtiva do Contribuinte.
Por fim, concluo destacando que, as despesas glosadas não se confundem também
com despesas que podem ser caracterizadas como fretes ou a armazenagens na operação de
venda, de que trata o inc. IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 e que, portanto, não há previsão
legal para o crédito.
Sendo assim, acolho os embargos para suprir o vício detectado, sem efeitos
infringentes, para sanar a omissão do voto vencedor, agregando os fundamentos referentes a
Fl. 918
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.131 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.731065/2018-80

“despesas portuárias”, e a contradição na ementa, cujo texto deve ser substituído, em relação a
“despesas portuárias”, pelo que consta na ementa do presente acórdão.
Por fim, para saneamento dos vícios verificados no Acórdão, os Embargos de
declaração devem ser conhecidos e integrados à decisão embargada.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 919
DF CARF MF
Original